Tribunal: TJDFT
Processo: 0753889-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753889-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: CLC Construtora Lima e Carvalho Agravada: ACS Administração de Shopping Center S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLC Construtora Lima e Carvalho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso da fase de cumprimento provisório de sentença nos autos do processo no 07560895-37.2025.8.07.0001, assim redigida: “1. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, com pedido de tutela de urgência, movido por C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA (“EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”) em desfavor de ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A. 2. O pedido de tutela de urgência cautelar foi formulado para garantir a efetividade do cumprimento provisório de sentença, cujo valor atualizado ultrapassa R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), conforme apurado nos autos do processo principal e detalhado nas memórias de cálculo anexas. 3. Com efeito, o artigo 521, III, do CPC, dispensa a caução quando pender o agravo do artigo 1.042, hipótese dos autos. 4. Contudo, a exequente encontra-se em recuperação judicial, a exigir cautela na adoção de medidas capazes de causar prejuízo à parte adversa, caso o julgamento de mérito seja revertido. 5. A dispensa da caução, diante do vultoso valor envolvido e da situação econômico-financeira da exequente, portanto, não se revela adequada, haja vista o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte executada. 6. Confira-se, a respeito, o seguinte aresto, prolatado por este E. TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. CAUÇÃO. LIBERAÇÃO. GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o levantamento de verba honorária à apresentação de caução idônea. Alega-se que existe permissivo legal para levantamento do valor sem necessidade de ofertar garantia, sobretudo por se tratar de verba alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a verba honorária de natureza alimentar pode ser levantada sem a exigência de caução; e (ii) estabelecer se a pendência do agravo justifica a dispensa da caução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dispensa da caução é uma faculdade do juiz, especialmente em casos de risco de dano grave ou de difícil reparação, como no presente caso, onde o valor executado é vultoso. 4. A jurisprudência do TJDFT corrobora a manutenção da caução em situações de risco de difícil reparação, mesmo tratando-se de verba alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A dispensa da caução para levantamento de verba honorária de natureza alimentar é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade. 2. A manutenção da caução é justificada em casos de risco de dano grave ou de difícil reparação." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 521, incisos I e III; CPC, art. 1.042. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1636589, 07156752420228070000, Rela. Desa.: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 03/11/2022, p. 30/11/2022. (Acórdão 2051923, 0715330-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) (Grifou-se) 7. Ademais, o objeto da lide é de grande complexidade e elevada litigiosidade, não se justificando, pois, a adoção de qualquer medida constritiva sem a prévia oitiva da parte contrária. 8. Do exposto, por não reputar presentes os seus requisitos, indefiro a tutela cautelar postulada. 9.Sem prejuízo, emende-se a inicial para juntar aos autos procuração outorgada pela executada a seus patronos, para fins de cadastramento e intimação. 10. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79195647), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento cautelar para a imposição de medidas constritivas ao patrimônio da sociedade empresária devedora ACS Administração de Shopping Center. Relata que há risco de dilapidação patrimonial ao argumento de que a agravada está a promover a venda de suas salas comerciais e lojas, além de oferecer os imóveis remanescentes como garantia em diversas operações de crédito. Acrescenta que há valor incontroverso de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) e que a dívida total supera o montante de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais). Requer, portanto, o deferimento de medida cautelar de arresto dos bens necessários para a satisfação da dívida por meio do sistema SISBAJUD. Subsidiariamente, requer a penhora do coeficiente de 30% (trinta por cento) dos valores relativos ao faturamento da agravada. Ausente o recolhimento do montante referente ao preparo recursal em virtude da concessão da gratuidade de justiça em favor da autora (Id. 256625075). É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do mesmo estatuto processual, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela cautelar pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, ao apreciar o requerimento de tutela cautelar, é lícito ao Relator conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela cautelar requerida pelo apelante, que consiste no arresto de bens necessários para a satisfação do crédito, bem como, subsidiariamente, a penhora de valores inerentes ao faturamento da devedora. Com efeito, a controvérsia instaurou-se na fase de cumprimento provisório de sentença e cinge-se à suposta relutância da devedora em cumprir a ordem judicial que a condenou ao pagamento de valores relativos à indenização pela prestação de serviços objeto de negócio jurídico O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada na regra do art. 305 do mesmo estatuto processual, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do Código de Processo Civil). Apesar da nova sistemática adotada no Código de Processo Civil o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como, por exemplo, o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da plausibilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela ora requerida pela agravante, relativa ao arresto de bens suficientes para a satisfação do crédito, tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão seja, desde logo, assegurada. É perceptível, no entanto, em juízo sumário de cognição, que o Juízo singular, acertadamente, observou que a situação peculiar da credora, que está em procedimento de recuperação judicial, pode inviabilizar o eventual dever de ressarcimento dos danos eventualmente experimentados pela devedora no caso de reversão dos efeitos da prestação jurisdicional. Ressalte-se que a lide que envolve as partes está submetida a agravo contra decisão que inadmitiu o recurso especial no Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1042 do CPC. O referido agravo (art. 1042 do CPC) possibilita que a “caução suficiente e idônea” exigida pela norma prevista no art. 520, inc. IV, do CPC não seja exigível, o que, aliado à situação de recuperação judicial da credora, reforça o risco de irreversibilidade dos efeitos relativos ao arresto, bem como da penhora sobre o faturamento. Aliás, percebe-se que o Juízo singular destacou que seria inadmissível, no caso concreto, a dispensa da caução em virtude, reitere-se, da situação de recuperação judicial da credora que impõe o consequente risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, a dispensa de caução é apenas uma faculdade, nos termos do art. 521, caput, do CPC.[1] Feita essas considerações, indefiro a medida cautelar requerida. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53. [2]Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)